Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PELA ATUAÇÃO JUDICIAL. INDEVIDA. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Observa-se o v. acordão foi expresso e claro ao indicar que as normas civilistas que permitem a cobrança de honorários advocatícios contratuais no caso de mora (arts. 389, 395 e 404 do CC) referem-se às despesas extrajudiciais, não podendo tal valor ser cobrado em razão de ajuizamento de execução para a persecução de seu crédito. Precedente.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.